Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711156-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ELTON BARBOSA DA SILVA e ALINE GOMES DE LIMA PACIENTE: NILTON BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pela e. Desembargadora Sandra de Santis (fls. 229/232). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 11 de abril de 2022 19:24:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora